Tribunal: TJDFT
Processo: 0723122-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Número do processo: 0723122-68.2019.8.07.0000 RÉU: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de id 19091485, JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI requer o seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, considerando preenchidos os requisitos legalmente exigíveis (relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda, repercussão social da controvérsia, representatividade adequada). Com efeito, dispõe o art. 138 do Código de Processo Civil: Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. §1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. §2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. §3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Especificamente quanto ao processo e julgamento das ações de inconstitucionalidade, o art. 7o, §2o, da Lei n. 9.868/1999 reza: Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. §1o (VETADO) §2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Vê-se, claramente, a excepcionalidade dessa intervenção no processo de controle abstrato de constitucionalidade das normas, sendo certo que, diante do veto ao §1o do citado dispositivo, redundou incerto o prazo adequado para o ingresso do amicus curiae. Mas o excelso Supremo Tribunal Federal tem admitido essa modalidade de intervenção até o prazo das informações. Também excepcionalmente, mesmo depois de decorrido o prazo para a prestação de informações, admite-se a intervenção de terceiros, contudo, desde que o pedido tenha sido deduzido até o encaminhamento do processo à pauta do Plenário. Confira-se trecho de decisão da Suprema Corte: 3. Sucede que, no caso em exame, o pedido de intervenção como amicus curiae se deu não somente após o prazo das informações, mas depois de incluído o processo em pauta para julgamento do mérito. Confira-se, nesse sentido, a ADI 4.071-AgR, de relatoria do Ministro Menezes Direito, oportunidade em que fiquei vencido: “4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta.” 4. Registro também a decisão do Ministro Gilmar Mendes na ADI 2.791-ED, em que Sua Excelência inadmitiu o ingresso da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná, na qualidade de amicus curiae. Isto porque “não há como deixar de considerar que, estando o processo em fase de embargos de declaração e apresentado o feito para julgamento definitivo, a extemporaneidade do pleito não configura, no caso, hipótese excepcional à incidência da regra do § 2o do art. 7o da Lei no 9.868/99”. (ADI 4246, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 10/05/2011, publicado em DJe-095 DIVULG 19/05/2011 PUBLIC 20/05/2011) [Grifei] Registre que, em outras decisões, a Excelsa Corte tem estipulado como marco temporal máximo para o ingresso do amicus curiae a data em que o Relator liberar o processo para pauta. Nesse sentido, atinem-se: Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o “amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (ADI no 4.071-AgR). 2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido. (ACO 779 AgR-segundo, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2017 PUBLIC 09-03-2017) [Destaquei] É que, a rigor, o pretendido ingresso no feito deve pautar-se pela utilidade da intervenção, de modo que o fito de enriquecer o debate jurídico em comento, fornecendo à Corte mais elementos informativos visando a moldar a melhor decisão acerca do tema judicializado, também deve ter em mira a celeridade processual, de maneira a evitar que tal constitua, em última análise e sob tal pretexto, verdadeiro óbice ao devido processo legal. No caso em exame, verifica-se que o feito já foi incluído em pauta para julgamento, conforme certificado em id 18423888 (15a Sessão Ordinária Virtual - período de 01/09 a 09/09/2020), daí por que efetivamente não se recomenda a admissão do postulante como amicus curiae. Por tais fundamentos, considerando sobretudo o momento processual em que solicitada a intervenção, e apoiado no art. 87, XII, do Regimento Interno desta Corte, INDEFIRO o pedido formulado na petição de id 19091485. DEFIRO o pedido formulado pela ilustre Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios na petição de id 18570895, para retirada do feito da pauta virtual de julgamento e inclusão em pauta de julgamento presencial por videoconferência, o que já fora certificado em id 18576478, ao que acresço a observação para sustentação oral. Publique-se. Após, prossiga-se com o julgamento do feito. Brasília-DF, 09 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator